Tribunal: TJDFT
Processo: 0741351-68.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONDENAÇÃO APENAS DA ADVOGADA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL DO AUTOR. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO NESTA PARTE. AÇÃO DECLARATÓRIA. DETERMINAÇÃO DE RECONHECIMENTO DE FIRMA NA PROCURAÇÃO OUTORGADA À ADVOGADA E DE JUNTADA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. SUSPEITA DE ADVOCACIA PREDATÓRIA E DE CAPTAÇÃO ILÍCITA DE CLIENTELA. NÃO ATENDIMENTO À EMENDA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. RESOLUÇÃO DO PROCESSO SEM APRECIAÇÃO MÉRITO. CORREÇÃO DE OFÍCIO DA SENTENÇA.
1. O autor, que não foi condenado ao pagamento das custas processuais, não tem interesse recursal, nos termos do artigo 966, caput, do Código de Processo Civil, uma vez que a obrigação determinada na sentença não lhe diz respeito, senão apenas à advogada que sofreu sozinha a condenação.
2. A emenda foi indispensável para a regular e válida instauração e desenvolvimento do processo, consoante o artigo 321, caput, do Código de Processo Civil, tendo em vista que o magistrado de primeiro grau objetivou ter a certeza de que o autor realmente outorgou a procuração à advogada signatária da exordial, devido à fundada suspeita de que a ação foi proposta sem o seu conhecimento em atuação predatória e prática ilícita de captação de clientela.
3. O autor não atendeu à emenda, tendo frustrado legítima expectativa de que o faria, pois solicitou e obteve prazo adicional para o cumprimento da determinação judicial, de modo que o indeferimento da petição inicial e a resolução do processo sem exame de mérito se impõe como consequência desse comportamento processual, nos termos do artigo 321, parágrafo único, c/c o artigo 330, inciso IV e com o artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil.
4. Constatado que o caso é de indeferimento da petição inicial pelo não atendimento à determinação de emenda e não de reconhecimento de ilegitimidade do autor.
4.1 Impõe-se a correção de ofício da sentença do dispositivo da sentença, para que expresse fidedignamente a resolução processual efetivamente empreendida.
5. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, não provida. Sentença corrigida de ofício. Sem majoração dos honorários recursais.